Tribunal: TJPA
Processo: 0818322-97.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818322-97.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

SUSCITADO: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO SOLTO. REGIME SEMIABERTO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO/DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IRRELEVÂNCIA INICIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, diante da remessa de guia de execução definitiva de apenado condenado ao regime semiaberto, residente em Soure, discutindo-se qual juízo deve conduzir o início da execução penal, especialmente a realização da audiência admonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o juízo competente para o início da execução penal de apenado solto condenado ao regime semiaberto; (
ii
) estabelecer se a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca da condenação autoriza o deslocamento da competência para outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 65 da Lei de Execução Penal fixa como regra geral a competência do juízo da condenação para processar a execução penal.

A Resolução nº 417/2022 do CNJ impõe a realização de audiência admonitória como condição prévia à expedição de mandado de prisão para apenado solto, exigindo atuação do juízo com maior facilidade de localização do condenado.

O juízo do domicílio do apenado possui melhores condições logísticas para promover a intimação e iniciar o cumprimento da pena, garantindo celeridade e efetividade processual.

A remessa prematura dos autos à capital antes da prática dos atos iniciais configura inversão processual e afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência.

A ausência de estabelecimento prisional adequado não constitui critério para fixação de competência, devendo ser enfrentada no âmbito da execução pelo juízo competente.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF impõe ao juízo da execução o dever de harmonizar o cumprimento da pena, vedando a imposição de regime mais gravoso por falta de vaga.

Precedente do Tribunal de Justiça do Pará confirma que a execução penal de apenado solto deve iniciar-se no juízo sentenciante, cabendo a este promover a audiência admonitória e avaliar medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A execução penal de apenado solto condenado ao regime semiaberto inicia-se no juízo da comarca da condenação ou do domicílio do sentenciado.

A audiência admonitória constitui condição obrigatória para o início da execução penal de réu solto, competindo ao juízo sentenciante sua realização.

A ausência de estabelecimento penal adequado não desloca a competência, cabendo ao juízo competente adotar medidas para harmonizar o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 65; Resolução CNJ nº 417/2022, art. 23; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Conflito de Jurisdição nº 08105984220258140000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA
,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (ID 29639243), em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que se declarou implicitamente incompetente para processar a execução penal de
CLEMSON CARLOS DE JESUS FELIPE
.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo de Soure, após o trânsito em julgado da condenação do apenado ao regime semiaberto, remeteu a Guia de Execução Definitiva à VEP-RMB (ID 29639244).

O Juízo da VEP-RMB, ao receber os autos, inicialmente determinou a designação de audiência admonitória (ID 29639244, pág. 29), mas, ao constatar que o apenado reside na Comarca de Soure, suscitou o presente conflito. Sustenta que a competência para a execução é do Juízo de Soure,
pois o apenado lá reside, cabendo àquele juízo fiscalizar o cumprimento da pena e adequá-la à realidade local, em observância ao princípio da ressocialização e às normativas do CNJ para réus soltos.

O Juízo suscitado, em suas informações (ID 33989709), defendeu a competência da VEP-RMB, argumentando não possuir estrutura para o regime semiaberto e que a gestão de vagas é centralizada na capital.

Instada a se manifestar, a

Douta
Procuradora de Justiça
manifestou-se
pela
procedência do conflito
, para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure (ID 31326605 e 34038385).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço o presente Conflito Negativo de Competência
.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar os atos iniciais da execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que se encontra solto e possui domicílio na comarca da condenação (Soure), a qual, segundo alega, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria, com a devida vênia ao entendimento do juízo suscitado, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria, em sentido alinhado ao parecer ministerial.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), aponta para o juízo da condenação. Contudo, a peculiaridade do caso –
apenado solto
– atrai a incidência da
Resolução nº 417/2022 do CNJ
, que em seu art. 23 determina a intimação do condenado para o início do cumprimento da pena, com a realização de
audiência admonitória
, antes da expedição de mandado de prisão.

Com efeito, a referida norma do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um
novo e indispensável marco procedimental
,
transformando a audiência admonitória em
condição de procedibilidade
para a expedição de mandado de prisão contra o réu solto. Tal inovação torna a atuação do juízo do domicílio não apenas uma medida de bom senso, mas uma
necessidade logística e jurídica
para a viabilidade do início da execução.

A transferência prematura da execução para a capital, antes mesmo da realização desse ato inicial, representa uma
inversão tumultuária da ordem processual
e viola os princípios da celeridade e da razoabilidade. Cabe ao juízo do domicílio do apenado, o da Vara Única de Soure, dar início ao cumprimento da pena, pois é quem possui as melhores condições de localizar e intimar o sentenciado.

O argumento central do juízo suscitado, de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Soure deslocaria a competência para Belém, não se sustenta neste momento processual. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para a definição de competência
ab
initio
.

É exatamente para essa situação que se destina a
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso".
O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada ou outras medidas até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição, realizar os atos iniciais e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo, firmando tese aplicável à espécie:

Tese de julgamento:
“1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser
processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.” (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08105984220258140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal)
– grifo nosso.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
PROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo suscitado, o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, para processar e julgar o feito, a começar pela realização da audiência admonitória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026